Tribunal: TJES
Processo: 0025284-03.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Resistência
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025284-03.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO ROBERTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA, ARTIGOS 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E 329 DO CPB – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – REFORMA DA ABSOLVIÇÃO – APELO MINISTERIAL PROVIDO

1) A prova produzida nos autos é consistente acerca da prática dos delitos de porte de arma de fogo de uso permitido e de resistência, capitulados nos artigos 14, da Lei nº 10.826/2003 e 329, do CPB.

2) Os depoimentos dos policiais que faziam o patrulhamento, e que foram alvo de disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrido, foram no sentido de reconhecer o apelado pelas suas vestes.

3) Os depoimentos dos policiais são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade.

4) A existência de circunstâncias judiciais favoráveis que denotem gravidade além da usual, aliada a violência empregada em um dos delitos pelos quais o réu foi condenado, justifica a aplicação de regime mais gravoso, com base no art. 33, §3º, do CPB, bem como impede a substituição da pena privativa de liberdade pro restritiva de direitos.

5) Apelo ministerial provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
PAULO ROBERTO,
na forma do artigo 386, VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação), dos crimes tipificados nos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e art. 329 do Código Penal.

Nas razões recursais, o “
Parquet
” requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes de autoria.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, requerendo o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5036832,

opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
PAULO ROBERTO,
na forma do artigo 386, VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação), dos crimes tipificados nos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e art. 329 do Código Penal.

Conforme narrou a denúncia, o recorrido teria sido preso em flagrante por ter, em tese, disparado contra os policiais.

A denúncia ainda delineou que o apelado teria tentado se evadir, se desfeito do revólver que portava na trilha em uma mata, tendo sido encontrado em outro local relativamente distante dos fatos, alvejado no braço por disparo de arma de fogo.

Transcrevo trecho da denúncia:

"No dia 08/11/2019, por volta das 23h30min, na Rua Araçá, bairro Jardim Tropical, o acusado foi detido em estado de flagrância - por, consciente e voluntariamente, portar, sem autorização e em desacordo com a legislação pátria regulamentar, o revólver calibre .38 S&W, marca "Taurus", n° de série 536908, devidamente municiado com 06 (seis) munições de igual calibre, sendo 04 (quatro) intactas e 02 (duas) deflagradas, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência.

Narram os autos que Policiais Militares, após receberem, informações de que vários homens estariam portando armas de fogo no endereço mencionado, se dirigiram até o local, já conhecido pela guarnição pelo intenso tráfico de entorpecentes e constante troca de tiros, ocasião em que avistaram o denunciado e outro indivíduo não identificado em atitudes suspeitas.

Extrai-se dos autos que mesmo antes da abordagem dos agentes públicos, o acusado e o outro sujeito sacaram armas de fogo e empreenderam fuga, ocasião que efetuaram diversos disparos em direção à guarnição, que prontamente respondeu a injusta agressão também com alguns disparos em direção aos agressores.

Os sujeitos após empreenderem fuga adentraram em uma mata que dá acesso ao bairro Central Carapina, momento em que solicitaram apoio, via rádio, e adentraram na mata pela falta de luminosidade e alta densidade da vegetação.

Momentos após eles adentrarem na mata, membros da Força pública receberam informação de que um indivíduo fora encontrado alvejado com dois disparos.

Nas buscas realizadas na mata ainda foi encontrado o revólver utilizado e descartado pelo acusado. Note-se que o acusado foi encontrado em outro local tendo sido socorrido pelo Samu pois fora alvejado com tiros sendo levado para o Hospital Jayme Santos Neves, onde não pôde ter seu interrogatório realizado pois estava muito alterado, fora de condições de falar ou colabora com as investigações."

Após a instrução processual
a Magistrada sentenciante

julgou improcedente
a denúncia,
absolvendo o acusado
do delito de porte de arma de fogo de uso permitido ante a insuficiência de provas para condenação, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas razões recursais, o “
Parquet
” requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes de autoria.

A
materialidade
está demonstrada através do Boletim Unificado de nº 40845221, Auto de Apreensão, às fls. 11, Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo, às fls. 23, Autos de resistência de fls. 34/39, Relatório Final da Autoridade Policial de fls. 60/66 e Laudo Balístico nº 21.455/2019.

Todavia, a
autoria
do recorrido
PAULO ROBERTO
, conforme bem destacado na sentença recorrida, foi considerada duvidosa, entendendo que não havia prova produzida nos autos que pudesse conferir o grau de certeza necessário para lastrear uma condenação.

Foram ouvidos como testemunhas de acusação os dois policiais que estavam na guarnição no dia dos fatos.

A testemunha Rafael Ribeiro Guidhetti, Policial Militar que efetuou a prisão do recorrido, quando inquirido em Juízo, à fl. 139, afirmou que reconheceu o recorrente como sendo uma das pessoas que atirou contra a polícia por sua vestimenta:

"que se recorda da ocorrência; que a guarnição recebeu informações sobre uma ocorrência sendo que os possíveis indivíduos estavam em posse de arma de fogo; que o local é recorrente de troca de tiro de gangues rivais; que ao chegar no local foram vistos dois indivíduos em posse de arma de fogo tendo neste momento empreendendo fuga e realizando disparos na direção dos policiais, que revidaram; que os indivíduos se dirigiram para uma mata e eles realizaram buscas na mesma mas não encontraram nada; que pediram apoio; que depois de um tempo foi encontrado um indivíduo alvejado em um local afastado e eles o identificaram; que a guarnição continuou no local da mata e que encontraram a arma;
que identificaram o sujeito pelas características, portes físicos e vestimentas
; que não teve contato com ele pois quando chegaram a equipe do SAMU já estava o atendendo; que estima ser 4 (quatro) a 5 (cinco) quadras do local de início; que não sabe dizer se o indivíduo foi a pé até lá ou se se locomoveu de outra forma; que não sabe dizer se foi realizado exame balístico sobre a bala retirada do acusado; que o outro indivíduo não chegou a ser identificado; que o indivíduo baleado trajava camisa social escura."

De igual forma, a testemunha Thaynan Pablo Rocha de Oliveira, também Policial Militar que efetuou a prisão do recorrido, quando inquirido em Juízo (fl. 140), afirmou que reconhecia o recorrido como autor da conduta pela roupa que trajava:

"que se recorda de ter recebido da central uma ocorrência em que houve a troca de tiros e depois foi encontrado um sujeito alvejo; que se recorda de ter sido o acusado alvejado; que não foi encontrado no local da troca de tiros, mas não sabe dizer como chegou lá;
que reconheceram pelas vestimentas que ele estava usando - roupa social, camisa e bermuda
; que depois localizaram a arma mas não foi eles, foi outra viatura;__que eles efetuaram disparos contra a viatura mas não acertou a viatura, não sabendo quanto de distância estava do acusado; que aparentemente os dois trocaram disparos."

Ouvidos também na fase policial, estas duas testemunhas afirmaram que:

“(...). Reconhece o homem que estava baleado como sendo um do responsáveis pelo disparo contra o declarante e seu parceiro. (...)”.

Assim, “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, em que pese o notório saber jurídico da Douta Magistrada prolatora da sentença, pelo cotejo minucioso dos depoimentos transcritos, não tenho dúvidas em entender pela versão acusatória encampada pelo recurso ministerial, eis que os depoimentos indicam que o recorrente foi visualizado pelos policiais que faziam patrulhamento, e que foram alvo de disparos de arma de fogo, sendo ele reconhecido por trajar camisa social escura.

Nesse cenário, analisei com atenção os depoimentos colhidos, e verifico ser necessária a reforma da sentença com a consequente condenação do apelado, eis que a prova produzida nos autos é consistente acerca da prática dos delitos de porte de arma de fogo de uso permitido e de resistência, capitulados nos artigos 14, da Lei nº 10.826/2003 e 329, do CPB.

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. Precedentes. 3. O tipo penal do artigo 12 da Lei nº10.826/03 trata-se de crime de mera conduta, de modo que o simples ato de possuir munições em sua residência, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03. 4. As circunstâncias expostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 preponderam sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, justificando o incremento da pena-base. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190022397, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

Ante o exposto, compartilhando do posicionamento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, E LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar o recorrido nas iras dos art. 14, da Lei nº 10.826/03 e 329, do CPB.

Passo a dosimetria da pena:

1)
Porte de arma de fogo de uso permitido

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A
Culpabilidade
extrapola a normalidade, já que disparou contra agentes de segurança pública em serviço. Não constam
antecedentes
em desfavor do recorrido nos autos conforme consta da Certidão de fl. 94. A
conduta social
é desconhecida, assim como elementos acerca de sua
personalidade
. Os
motivos
são desconhecidos
e circunstâncias do crime
extrapolam a normalidade, já que cometido em concurso de agentes, registrando os depoimentos a participação de mais uma pessoa que efetuou disparos que não foi encontrada. As
consequências
do crime são normais à espécie, ante a pronta atuação policial. Não há que se falar em
comportamento da vítima
na espécie. A
situação econômica
do acusado é presumivelmente precária, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Diante de uma circunstância valorada negativamente
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

A míngua de causas de diminuição ou aumento,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2)
Resistência

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Diante da ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, que transformo em definitiva
ante a ausência de

atenuantes, agravantes,
e
causas de diminuição ou aumento.

3)
Concurso material

Diante do concurso material, fica o somatório das penas estabelecido em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 02 (dois) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal Brasileiro, mormente diante da gravidade das duas circunstâncias judiciais consideradas negativas no delito de porte de arma e da violência empregada no delito de resistência.

Pelos mesmos motivos acima citados, verifico a existência de óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Neste sentido: “
A análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta à ré seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.249.220/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Ante o exposto, compartilhando do posicionamento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, E LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar o recorrido nas dos art. 14, da Lei nº 10.826/03 e 329, do CPB, condenando o apelado à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 02 (dois) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

É como voto.